Tribunal: TJSP
Processo: 1005208-12.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer para cessação de descontos efetuados em benefício previdenciário do autor em decorrência de contratação de cartão de crédito consignado, com pedido cumulado de indenização de dano moral. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito. Dano extrapatrimonial não

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer para cessação de descontos efetuados em benefício previdenciário do autor em decorrência de contratação de cartão de crédito consignado, com pedido cumulado de indenização de dano moral. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito. Dano extrapatrimonial não configurado. Necessária redistribuição dos ônus de sucumbência. Demanda julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte, com determinação.